Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-03.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008352-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADNILTON DOS SANTOS - CPF: 699.220.981-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATIA MARIA FERREIRA - CPF: 868.850.221-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008352-03.2021.8.11.0004

APELANTE: ADNILTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, nos termos do art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, com fixação de pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa e indenização mínima pelos danos causados.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se as qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas foram devidamente reconhecidas; (iii) se o regime inicial semiaberto é adequado; (iv) se a indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima arbitrada é ilegal.

III. Razões de decidir

As provas produzidas, incluindo a confissão extrajudicial do réu, depoimentos da vítima e imagens capturadas por câmera de segurança, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito.

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi devidamente demonstrada por meios probatórios indiretos, conforme jurisprudência consolidada, que dispensa o laudo pericial em hipóteses excepcionais.

A pluralidade de agentes que cometeram o crime também restou provada e deve ser mantida, independentemente da identificação do comparsa.

A imposição do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A fixação de indenização mínima é válida, pois expressamente requerida na denúncia, oportunizando-se contraditório

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, ainda que ausente laudo pericial, quando comprovada a autoria e materialidade do delito por outros meios idôneos."

"A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial semiaberto."

"É legítima a fixação de indenização mínima por danos materiais, quando requerida na denúncia e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §4o, I e IV; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, DJe de 28/10/2024; TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, DJe de 16/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008352-03.2021.8.11.0004

APELANTE: ADNILTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adnilton dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
, por infração ao art. 155,
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a responsabilidade criminal apontada ao apelante não restou devidamente demonstrada, motivo pelo qual, torna-se necessária a reforma da r. sentença de 1o grau
”; 2) “
a qualificadora do rompimento de obstáculo ( §4o, inciso I do artigo 155 do Código Penal) não restou devidamente comprovada nos autos, ante a ausência de laudo pericial conclusivo”
; 3) “
não foram produzidas nos autos qualquer prova quanto ao suposto concurso de pessoas
”; 4) tem direito “
a correção do regime inicial de sanção ao aberto
”; 4) “
em razão da incapacidade financeira do assistido, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos infligidos à vítima, principalmente pela inexistência perícia e/ou prova quanto ao real valor do bem, é de rigor o afastamento da indenização em exame
”
(Id.
242028161 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
242028166 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
246544659 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008352-03.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 19 de junho de 2013, por volta das 18:20hs, em uma residência situada na Rua Maria das Mercedes Del Rei, no 808, Bairro Dermat, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado e um terceiro não identificado (conhecido apenas pela alcunha “Ratinho”), agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, várias joias em ouro (alianças, anéis,
cordões com pingente, pulseiras, brincos, bracelete e tornozeleira),
avaliadas conjuntamente em R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 43-IP, em detrimento da vítima
Kátia Maria Ferreira.

A
res furtiva
não foi recuperada.

Segundo apurado, na data em questão, o denunciado Adnilton e seu comparsa, já premeditando o crime e no afã de obterem bens de valor, dirigiram-se à residência da vítima, quando Adnilton utilizou um pedaço de madeira para alterar o campo de visão da câmera de monitoramento. Ato contínuo, o comparsa do denunciado rompeu a cerca elétrica de segurança, desativando-a.

Na sequência, eles arrombaram uma janela que dava acesso ao interior do imóvel, oportunidade que ali adentraram e praticaram a subtração dos pertences acima indicados.

Com efeito, a autoria restou descoberta por meio daquela câmera de segurança, onde foi possível capturar a imagem do denunciado no momento da execução delitiva (fl. 04-IP).

Ao ser interrogado, ele admitiu a prática criminosa juntamente com seu comparsa (fls. 04v/05 e 14-IP
)
[...]
(Id.
242027160 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, a vítima descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

Por volta 15:00hrs se ausentou de sua residência, e quando retornou, por volta das 18:00hrs, que adentrou no quarto, se deparou com o interior todo revirado, momento em que a declarante descobriu que tinham adentrado em sua residência.
Ao fazer uma averiguação, descobriu que tinham cortado a cerca elétrica e adentrado em sua residência, mediante arrombamento da janela que dava acesso a cozinha
. Fazendo um levantamento do que tinham furtado, descobriu que furtaram algumas de suas joias, todas de ouro. Informa que as joias furtadas foram, um par de alianças de ouro, que custaram na época em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), um par de anéis aparadores, de ouro com detalhes em pedras de brilhantes, que custaram na época em torno R$ 3.000,00 (três mil reais), um cordão com pingente, todos de ouro, que custaram na época em torno R$ 6.000,00 (seis mil reais), quatro pulseiras de ouro, que custaram na época em torno de R$ R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor total das de todas as peças, um bracelete de ouro, que custou na época em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma pulseira de ouro, que custou na época em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), sete pares de brincos de ouro, que custou na época, em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada peça, oito anéis de ouro, que custou na época, em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada peça, um tornozeleira de ouro, que custou na época, em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um cordão com pingente, de propriedade de seu esposo, que custou na época, em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ligou para a Polícia Militar, que logo chegou no local.
Se recorda que câmeras dos vizinhos, filmaram as imagens da atuação do autor do furto
[...]
(Id. 242027161 - Pág. 51-52).

O réu confessou o crime:

Que são verdadeiras as acusações que lhe foram impostas, afirmando que em data que não se recorda, lembrando apenas "que foi na parte da tarde", estava juntamente com um amigo conhecido por 'Ratinho", quando decidiram praticar o furto em apuração
; Que o interrogando afirma a residência escolhida tinha sistema de segurança com cerca elétrica e
, com um pedaço de pau, "deu uma paulada na câmera na tentativa de virá-la para um outro lado
"; Que “Ratinho” se encarregou de “’rebentar’ a cerca com o uso de um chinelo que estava usando naquela oportunidade, sendo que para tanto ele apoiou o chinelo na cerca elétrica, puxando a mesma pelo lado contrário, quando a mesma foi ‘rebentada’”: Que enquanto isso, afirma o interrogando que ficou em uma esquina próxima observando a movimentação, oportunidade em que Ratinho pulou o muro de acesso a residência, não sabendo declinar a altura do mesmo;
Que somente Ratinho adentrou a casa, oportunidade em que foi furtado alguns objetos, os quais afirma não saber declinar nesta oportunidade, afirmando apenas que ganhou de Ratinho somente duas (02) alianças
e viu com ele dois (02) telefones celular: Que não sabe declinar o paradeiro dos demais objetos furtados; Que as duas (02) alianças que ficaram em sua posse foram trocadas por meia caixa de droga, do tipo pasta-base, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais); Que referida troca foi feita na cidade de Aragarças-GO, mais precisamente na boca de fumo da Mírian; Que é usuário de entorpecentes desde a sua adolescência; Que Ratinho reside na cidade de Aragarças-GO, afirmando que já passou para os policiais desta Especializada, as coordenadas para localização do mesmo. [...]
(Id. 242027161 - pág. 12-13).

Posteriormente, acrescentou:

Que não precisa de advogado para lhe acompanhar e que irá responder todas as perguntas que lhe forem ditas; Que perguntado ao interrogado quem é RATINHO e onde poderá encontrar o mesmo, respondeu: “eu não sei dizer o nome dele, ele sempre se apresentou como Ratinho, a última vez que eu vi ele, foi no dia desse furto que eu ele praticamos, depois disso nunca mais vi ele, eu não sei dizer onde ele está e nem onde ele mora, ele falava que morava na cidade de Cáceres/MT e que estava passando uns dias aqui na Barra do Garças, mas nunca me disse onde morava, eu sempre vi ele na rodoviária vendendo droga, local onde eu comprava dele"; Que perguntado o interrogado quais as característica do RATINHO, respondeu: “eu tive pouco contato com ele, foi jogo rápido, lembro apenas que ele é maior do que eu, sendo que eu tenho 1.70m de altura, e ele é maior um pouco, ele é moreno, não usa bigode, não tem tatuagem e nem cicatriz nenhuma, deve ter aproximadamente uns 32 anos de idade"; Que o interrogado esclarece que conheceu o RATINHO dias antes de praticar o furto, não sabe nada a respeito mesmo, nunca foi na casa dele e nem ele na sua; Que seu documento pessoal está na casa de seu pai [...]
(Id. 242027161 - pág. 23).

Na instrução processual, Katia Maria Ferreira descreveu o furto, nos seguintes termos:

Juiz: [...] o que a senhora lembra dessa situação, o que pode contar para a gente, por favor?

V: Eu tinha ido buscar minhas filhas no colégio, quando voltei deparei com minha casa, meu quarto revirado e faltando meus pertences, aí acionei a polícia
, como minha casa tinha câmera, peguei a gravação, levei, aí sabiam o nome dele, sabiam quem era ele, sabiam até onde morava, como eles mesmo me falaram, ele era ‘carta carimbada’, todo mundo conhecia
, usuário de drogas, uma coisa que me falou nesse sentido, aí montou o processo [...].

Juiz: Entendi, foi recuperado alguma coisa?

V: Eu tentei entrar em contato com o pessoal dos furtos lá, eles me falaram que era coisa quase impossível de recuperar.

Juiz: Entendi, me diga uma coisa, arrombaram a casa da senhora, escalaram algum muro, como que entraram na casa da senhora, lembra?

V:
Assim, pelas câmeras, pelo que vi nas câmeras, ele pegou uma madeira e virou a câmera, por isso que dá para ver o rosto

dele
, porque a câmera era para baixo, aí ele virou a câmera,
ele adentrou, mesmo com cerca elétrica ele conseguiu entrar
,
aí ele forçou a janela da minha casa, entrou e ele voltou a janela [...], não sei como ele fez, ele arrombou a janela da sala da minha casa.

[...]

MP: [...] a senhora falou que arrombaram a janela, a senhora se recorda de que material que era a janela, se era Blindex?

V: Não, era veneziana.

MP: E a senhora não sabe dizer como eles fizeram isso, com a ajuda de algum instrumento?

V: Na época me falaram que era, nem lembro o nome dele, que não gosto nem de tocar nesse assunto, que fiquei muito magoada, porque até minhas alianças, que é uma coisa assim, que queria para minha toda, foi embora, eu fico muito chateada, fiquei muito assombrada, porque nunca tinha acontecido nada disso comigo, eu fiquei muito assombrada; assim, não dá para saber como ele entrou não.

MP: A senhora falou das joias, eles entraram e só buscaram as joias?

V: Dá para perceber que sim, por isso que meu vizinho que morava em frente minha casa, era policial de Aragarças, ele disse que provavelmente dá a entender que ele estava vigiando, porque na época, na época que aconteceu, me recordo que minha vizinha do lado esquerdo da minha casa, ela estava reformando alguma coisa na casa e tinha pedreiros; no entanto, toda vez que eu saia, eles ficavam olhando demais, ele falou que provavelmente, achava que tinha envolvimento na época [...], hora que viu eu sair para buscar as meninas no colégio, eles devem ter entrado em contato com ele.

MP: Mas as joias estavam onde na sua casa, estavam em cima assim, a visão dele, ou sabiam onde já estava?

V: Eu tinha o costume de guardar minhas joias assim, tipo uma camuflagem das joias, colocava elas dentro do pote de creme, de condicionador de cabelo, e ficava em cima do meu guarda-roupa, assim onde fica o espelho do guarda-roupa [...], mas ele pegou tudo.

MP: Mas ele teve que fazer uma busca grande ou ele já sábia que estava nesse local?

V: Não sei te falar direito, porque, tipo assim, eu tinha máquina fotográfica digital, na época minha máquina era daquelas, ainda tenho ela, Nikon [...], é cara, era cara, estava lá na sala e ele não levou, ele levou só as joias e o chinelo do meu marido de resto, assim que me recordo, deixou o chinelo velho dele e pegou o chinelo novo do meu marido.

MP: O doutor já perguntou, a senhora não conseguiu recuperar nada?

V: Eles nunca entraram em contato comigo.

[...]

Defesa: A senhora recorda se a polícia foi lá na casa da senhora pegar a gravação das imagens ou a senhora que teve que levar lá?

V: Eu liguei para a polícia na mesma hora que percebi, eu liguei e a polícia foi na minha casa, a Polícia Militar, aí falou que não podia fazer muita coisa [...], me informou para ir naquele Furtos e Roubos, aí eu fui, eu mesma peguei a gravação e fui lá, fui lá e entreguei a gravação, abri um boletim de ocorrência e ficou nisso.

Defesa: A senhora se recorda se depois a polícia foi na casa da senhora fazer algum tipo de perícia lá, tirar fotografias?

V: Nada [...], não quiseram ir lá em casa nem para saber como que foi que aconteceu, onde foi, se tinha alguma digital, alguma coisa, eles nunca foram lá em casa, só foi lá em casa hora que eu acionei, aí eles procuraram, tal, falei que tinha entrado na minha casa, falei que tinha arrombado, falou que estava encerrando o expediente e que eu deveria procurar o Furtos e Roubos, aí já fui com minha gravação, levei aí já fez o boletim de ocorrência, mas eles voltar na minha casa não voltaram.

Defesa: Já tem um certo tempo, mas a senhora se recorda de ter essa gravação e ver se era mais de um indivíduo, alguma coisa chamar a atenção da senhora?

V: Na gravação só tinha ele, tinha ele assim,
que a câmera era alta, ele com o pedaço de pau dava para ver o rosto dele certinho
, no entanto, quanto levei a gravação, o rapaz que fez o BO, ele tirou a foto na época, parou a gravação e dava nitidamente, hora que ele o olho já sabia, até falou o nome dele, porque ele era conhecido já de fazer essas coisas. [...]
(Id.
242028158 - pág. 1- 2 – relatório de mídias).

A sua vez, o réu permaneceu calado (Id.
242028158 - pág. 1- 2 – relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade do réu no acontecido.

A respeito da identificação dele, a vítima explicou em juízo:
“assim, pelas câmeras, pelo que vi nas câmeras, ele pegou uma madeira e virou a câmera, por isso que dá para ver o rosto dele”.

A imagem encartada no Id.
242027161 - pág. 11 corrobora as declarações dela, pois registra o momento em que Adnilton utilizou um pedaço de madeira para inutilizar o equipamento.

A tudo isso soma-se a confissão do réu na fase inquisitorial, admitindo que cometeu o furto.

Saliento que,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), como ocorre no caso.

Destarte, não restando dúvida que o réu cometeu o crime patrimonial que lhe foi imputado na denúncia, a condenação é impositiva. Confira-se:

[...] Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

As provas angariadas demonstram ainda que o furto foi cometido mediante arrombamento.

No ponto, a vítima asseverou: “
mesmo com cerca elétrica ele conseguiu entrar, aí ele forçou a janela da minha casa, entrou e ele voltou a janela [...], não sei como ele fez, ele arrombou a janela da sala da minha casa”.

Além do mais, o próprio réu admitiu que seu comparsa “
se encarregou de “’rebentar’ a cerca com o uso de um chinelo que estava usando naquela oportunidade, sendo que para tanto ele apoiou o chinelo na cerca elétrica, puxando a mesma pelo lado contrário, quando a mesma foi ‘rebentada’ [e depois] pulou o muro de acesso a residência” [...]
(Id. 242027161 - pág. 12-13).

No Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que há “
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No contexto, a exclusão da qualificadora é descabida:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

O concurso de pessoas também está comprovado.

Na confissão extrajudicial, o réu inclusive detalhou a divisão de tarefas empregada na consecução do delito, dizendo que ficou “
na esquina próxima observando a movimentação
” enquanto Ratinho “
pulou

o muro de acesso a residência [e] adentrou a casa, oportunidade em que foi furtado alguns objetos”.

Destarte, mante-se a forma qualificada do ilícito:

[...] Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, comprovada a pluralidade de agentes nos dois eventos criminosos, por meio de declarações judicializadas, principalmente, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e flagraram os apelantes na posse dos objetos furtados. [...]
(TJ/MT, N.U 0000605-23.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

[...] Comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal, notadamente a confissão extrajudicial do apelante, que o furto foi praticado por duas ou mais pessoas, impertinente o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, ainda que o(s) coautor(es) não tenham sido identificados, haja vista que para a sua caracterização não se exige a identificação dos comparsas, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 1001139-38.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

No que tange ao regime de cumprimento da pena – estabelecido no semiaberto na sentença – não há reparos a serem feitos.

A presença de circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas e antecedentes) e a reincidência do réu justificam o regime mais gravoso.

Nesse sentido:

[...] A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 929.243/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

[...] Não obstante a reprimenda do réu ser inferior a 4 anos, a reincidência do insurgente e a avaliação de circunstância judicial avaliada em seu desfavor justificam a imposição de regime semiaberto. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 867.797/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Por fim, registro que o pedido de indenização pelos danos materiais foi expressamente requerido na denúncia (Id. 242027160 - pág. 2) e seu valor corresponde ao estimado no auto de avaliação indireta (Id. 242027161 - pág. 54), de modo não há surpresa no arbitramento.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

[...] De outra sorte, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 167192315), de modo a possibilitar o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios constitucionais. [...]
(TJ/MT, N.U 1009018-65.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

De mais a mais,
“
Inadmissível a exclusão do valor fixado a título de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso na denúncia e reiterado nas alegações finais ministeriais, restando amplamente oportunizado ao réu o contraditório acerca dos danos materiais causados às vítimas em decorrência da infração,
sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeira do acusado
” (TJ/MT, N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024